Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703981-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GODINHO PINTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Godinho Pinto contra decisão ao ID 23135630, ratificada ao ID 23135631, proferida na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, tendo como objeto valores depositados a título de PASEP, em que o d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada pelo requerido/agravado em contestação e determinou o encaminhamento dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Viçosa/MG, local do domicílio do autor, ora agravante. O agravante alega, em síntese, que a escolha do foro decorre da previsão contida no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, porquanto deferida ao agravante a justiça gratuita nos autos do agravo de instrumento no 0715200-39.2020.8.07.0000 (acórdão 1278294). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Consoante se extrai dos autos, o autor, domiciliado em Viçosa/MG, ajuizou a presente ação na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, local da sede do réu (Banco do Brasil S/A). Como cediço, a competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação (artigo 64 do Código de Processo Civil), não sendo passível de declinação de ofício (Súmula no 33/STJ). Em casos tais, mesmo que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no artigo 46 do Código de Processo Civil, caso o réu não se insurja quanto à incompetência, esta restará prorrogada (CPC, art. 65), em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43). In casu, o demandado arguiu preliminar de incompetência em sede de contestação, sob a alegação de que, em se tratando de relação de consumo, a parte autora deve ajuizar a ação no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do CDC (ID 23139089 – p. 4/5). Ocorre que as relações havidas entre o Banco do Brasil e os titulares das contas PASEP não se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira em questão, por força de expressa determinação legal, atua como mera depositária dos valores vertidos pelo empregador aos participantes. Sendo assim, a matéria atinente à competência deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil. Com efeito, nos termos dos artigos 46, §1o e 53, III, ‘a’, ambos do Código de Processo Civil, para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica com mais de um domicílio, caberá à parte autora a escolha do foro de um dos seus domicílios, inclusive do lugar onde está a sede, razão pela qual não se trata de escolha aleatória, mas sim de observância das regras de competência, a teor do estatuto processual civil. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos desta egrégia Corte de Justiça em casos análogos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E CONTRARRAZÕES REJEITADA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/DF. MERA IRREGULARIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE DO SALDO DA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". 2. Logo, se a parte autora, ora apelante, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira, nem de inclusão da União no polo passivo da demanda. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta rejeitadas. 3. Conforme dicção do art. 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Assim, no ponto, cabe à parte autora a escolha do Foro de domicílio do réu, incluindo-se sua sede, para a propositura da demanda. Preliminar de incompetência territorial rejeitada. (...) (Acórdão 1260722, 07387344320198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1220933, 07189005720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora